Tribunal: TJMT
Processo: 1016611-62.2024.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016611-62.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO CESAR MORAES DA SILVA - CPF: 098.479.981-83 (APELANTE), ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO), EVANDRO LUIZ MARIANO BILHARES - CPF: 021.438.151-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO PEDRO TAVARES CORREA - CPF: 039.767.661-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da lei n. 11.343/2006). Sentença condenatória. Pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com redução da pena abaixo do mínimo legal. Impossibilidade. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da lei n. 11.343/2006). Inviabilidade. Quantidade expressiva de entorpecente (aproximadamente 1,5 kg de pasta base de cocaína) e apreensão de instrumentos típicos da traficância. Dedicação à atividade criminosa evidenciada. Pleito de restituição de veículo. Impossibilidade. Comprovada utilização do bem na prática delitiva. Perícia que atestou a presença de cocaína no interior do automóvel. Ausência de comprovação de boa-fé do terceiro. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto. A defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena; (ii) a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, em seu grau máximo; e (iii) a restituição do veículo apreendido.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa — esta reconhecida de ofício — permitem a redução da pena abaixo do mínimo legal; (ii) analisar se estão preenchidos os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006; e (iii) examinar a possibilidade de restituição do veículo apreendido, utilizado na prática do crime, a terceiro (tio do apelante).

III. Razões de decidir

3. A confissão espontânea foi devidamente reconhecida e a menoridade relativa identificada de ofício; contudo, ambas as atenuantes não autorizam a redução da pena abaixo do mínimo legal, já fixado em 5 (cinco) anos de reclusão, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A expressiva quantidade de entorpecente apreendido — cerca de 1,5 kg de pasta base de cocaína —, somada à apreensão de instrumentos típicos da traficância, como balança de precisão e facas com resíduos da substância, demonstra a dedicação habitual do apelante à atividade criminosa, o que inviabiliza a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, conforme o Enunciado Orientativo n. 30 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

5. É incabível a restituição do veículo apreendido quando comprovada sua utilização direta na prática do tráfico de drogas, inclusive com laudo pericial atestando a presença de cocaína em seu interior, e não demonstrada a boa-fé do terceiro formalmente indicado como proprietário.

IV. Dispositivo e teses

6. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
: “1. As circunstâncias atenuantes não autorizam a redução da pena abaixo do mínimo legal, consoante dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A expressiva quantidade de entorpecente, aliada à apreensão de instrumentos típicos da traficância, caracteriza dedicação à atividade criminosa e afasta a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. 3. A restituição de bem apreendido exige comprovação da origem lícita e da ausência de vínculo com o crime, o que não se verifica quando demonstrado o uso direto do bem na prática do tráfico de drogas”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4o, 63; CP, art. 65, I e III, “d”; CPP, art. 593, II; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim n. 0001265-34.2016.8.11.0086, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 17.10.2025; TJMT, ApCrim n. 1010863-38.2021.8.11.0015, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 13.10.2025; TJMT, ApCrim n. 1011806-57.2022.8.11.0003, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 16.4.2024; TJMT, ApCrim n. 1030511-72.2023.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12.4.2024; TJMT, Enunciado Orientativo n. 30, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Julio César Moraes da Silva
contra sentença proferida pelo d. Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, fixando-lhe a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id. n. 299756384).

Em suas razões recursais, o apelante requer: (i) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com consequente redução da pena; (ii) a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, em seu patamar máximo; e (iii) a restituição do veículo Hyundai HB20, cor branca, placa EXW8E93 (Id. n. 299756432).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. n. 299756434).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Élio Américo, opinou igualmente pelo desprovimento da apelação, sintetizando seu entendimento nos seguintes termos:

“
Apelação criminal
– Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33,
caput
, Lei 11.343/06.] – sentença condenatória
1
. Requer a aplicação da pena abaixo no mínimo legal, ente ao reconhecimento da confissão espontânea– Impossibilidade – Inteligência da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
2
. Requerida aplicação da benesse insculpida no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – inviabilidade – O acusado se dedica a atividades criminosas - Manutenção do decisum que se impõe
3
. Pedido de restituição de bem alvo de apreensão em procedimento instaurado para apurar a prática de eventuais crimes – Inviabilidade – não comprova a origem lícita do bem – o que afasta a presunção de terceiro
de boa-fé
. Pelo
desprovimento do recurso
” (Id. n. 305263853).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Verifico estarem presentes os requisitos de admissibilidade recursal, previstos no artigo 593 do Código de Processo Penal, razão pela qual conheço da apelação, vez que interposta tempestivamente (Id. n. 299756397).

Narra-se na denúncia que, em 21 de agosto de 2024, por volta das 22h30, no cruzamento da Rua Cinco com a Rua Dois, bairro Três Barras, e no Residencial Santa Inês, apartamento 401, bloco 56, em Cuiabá/MT, o apelante
Julio César Moraes da Silva
foi preso em flagrante por transportar e ter em depósito drogas para fins de tráfico.

Em síntese, este é o contexto fático delineado na peça acusatória:

“(...) a equipe da ROTAM estava em patrulhamento pelo bairro Três Barras, quando ao chegar no cruzamento da rua 05 com a rua 02, avistou o veículo HB20, cor branca, placa EXW8E93, que saiu bruscamente e isso chamou a atenção da guarnição.

Ato contínuo, dado sinais sonoros e luminosos da viatura ao condutor do veículo HB20, os policiais conseguiram fazer a abordagem. Foi identificado que o denunciado
Julio Cesar
estava sozinho no veículo e nada de ilícito foi encontrado na revista pessoal; já na busca veicular, foram localizadas
02 (duas) porções análogas a pasta base de cocaína
.

Durante a abordagem, foi perguntado ao denunciado sobre o percurso que realizava e se possuía habilitação para conduzir o veículo, mas não foi possível confirmar as informações. Então, a fim de confirmarem a identidade do
Julio Cesar
, bem como se era habilitado, os policiais prosseguiram até a sua residência, situada no Residencial Santa Inês, apartamento 401, bloco 56, em Cuiabá-MT.

No imóvel, foi localizado o RG de
Julio Cesar
e durante a busca domiciliar, acompanhada e autorizada por ele, a equipe policial encontrou os demais materiais ilícitos, sendo
01 (uma) balança de precisão, 02 (duas) facas com resíduos de substância análoga a pasta base, material para fracionamento e armazenamento de entorpecentes e a quantia de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais)
; no estacionamento, na vaga 401, foi apreendido também uma moto Honda Biz 125, cor branca, placa RRY0I82, removida ao pátio de apreensões pelo AIT 15884103.

Durante a checagem do veículo HB20, cor branca, placa EXW8E93, foi identificado que encontrava-se em nome de uma locadora de veículos, todavia, descobriu-se que a propriedade do veículo estava pendente de transferência para o nome do tio do denunciado, senhor
Edvaldo Augusto da Costa
, o qual perante a autoridade policial, narrou que (Id. 167875217): ‘(...)
QUE JULIO CÉSAR não disse o motivo pelo qual fez esse pedido, mas o depoente acredita que seja por conta de brigas com a esposa; QUE o depoente concordou, mas nem chegou a ir à garagem para realizar a compra; QUE apenas enviou sua fotografia e fez a assinatura digital do contrato de compra e venda; QUE não sabe como se deu a transação do veículo, mas sabia que o veículo não poderia ser financiado em seu nome pois seu nome está protestado; JULIO CÉSAR apenas lhe disse que a compra do veículo estava ok; QUE nunca teve acesso ao veículo e apenas chegou a ver em posse de JULIO CÉSAR; QUE o depoente não dirige e sequer possui CNH;
(...)’
; ademais,
o denunciado
Julio Cesar
admitiu aos policiais que usava o veículo para transportar e comercializar entorpecentes
.

O laudo pericial n.° 311.3.10.9067.2024.196749-A01
, acostado no Id. 167875203, atestou que os materiais apreendidos, sendo
01 (uma) porção
de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, sem qualquer tipo de envoltório, junto com
01 (uma) porção
do mesmo material e cor, envolta em fragmento de fita adesiva de cor predominante marrom, parcialmente aberta pela fita adesiva, formando embalagem do tipo ‘tablete’
, com massa bruta de
985 g (novecentos e oitenta e cinco gramas)
,
01 (uma) porção
de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, acondicionada em embalagem plástica transparente, fechada por nó do próprio plástico, com massa bruta de
510 g (quinhentos e dez gramas)
, e
02 (duas) porções
de material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pedras, envoltas individualmente em fragmentos plásticos de cor predominante branca e preta, fechadas por nó do próprio plástico, formando embalagens do tipo ‘trouxa’
, com massa bruta de
58,27g (cinquenta e oito gramas e vinte e sete centigramas)
, apresentaram resultado POSITIVO para
COCAÍNA
, substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria 344/98 e suas atualizações.

O referido laudo pericial também atestou que os
resquícios
encontrados
na balança digital de tonalidade prata e nas 02 (duas) facas
, apresentaram resultado POSITIVO para
COCAÍNA
.

Interrogado na delegacia (Id. 142013261), o denunciado
Julio Cesar
reservou-se ao seu direito de permanecer em silêncio.

Destarte, as circunstâncias do flagrante, as quais levaram ao encontro de considerável quantidade de cocaína (mais de
1,5kg
),
revelam que as drogas apreendidas pertenciam ao denunciado e destinavam-se ao comércio criminoso perpetrado por ele
, mormente porque a quantidade em questão é bastante superior às quantias habitualmente portadas por usuários convencionais, ademais, encontravam-se fracionadas e embaladas, prontas para a venda, o que somada a apreensão de balança de precisão, facas e embalagens, petrechos comumente usados por traficantes, bem como ao fato de o denunciado declarar-se desempregado sem qualquer renda, fato corroborado pelo depoimento do seu tio Edvaldo perante a autoridade policial ‘
(...) QUE acredita que JULIO CÉSAR não estava trabalhando (...)
’, demonstra a intenção do denunciado de auferir lucro fácil com a venda de drogas ilícitas, fazendo disso o seu modo de vida, inclusive utilizando o veículo HB20, cor branca, placa EXW8E93, nas entregas ilícita, o qual, certamente, foi adquirido com dinheiro obtido do tráfico; portanto, há indícios suficientes de materialidade e autoria na prática do crime de tráfico de drogas, aptas a ensejarem a instauração de procedimento criminal em desfavor dele (...)” (Id. n. 299755895).

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Julio César Moraes da Silva, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. Encerrada a instrução processual, a peça acusatória foi julgada procedente e o apelante foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id. n. 299756384).

A defesa pleiteia (i) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com a consequente redução da pena; (ii) a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 em seu patamar máximo; e (iii) a restituição do veículo Hyundai HB20, cor branca, placa EXW8E93 (Id. n. 299756432).

Entretanto, após detida análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, verifico que a tese defensiva não merece acolhida.

Quanto à materialidade e à autoria, não foram objeto de irresignação defensiva e encontram-se fartamente comprovadas nos autos, destacando-se: Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 316.3.2024.14636 (Id. n. 299755448); Boletim de Ocorrência n. 2024.251278 (Id. n. 299755449); Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.395145 (Id. n. 299755855); Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2024.196749-A01 (Id. n. 299755869), que atestou “pedras” com massa bruta de 1.553,27g (um mil quinhentos e cinquenta e três gramas e vinte e sete centigramas) com resultado positivo para cocaína, bem como resquícios da mesma substância em uma balança digital e duas facas; Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2024.202444-A01 (Id. n. 299756368), que constatou “pedras”, grânulos e pó espalhados na parte traseira do veículo de placa EXW8E93, totalizando 7,14g (sete gramas e quatorze centigramas) com resultado positivo para cocaína; além dos depoimentos e interrogatórios prestados tanto em sede policial quanto judicial, inclusive com a confissão parcial do apelante.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevem-se excertos do édito condenatório atinentes ao tema debatido no recurso:

“(...)
ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para
JULIO CÉSAR MORAES DA SILVA
, brasileiro, convivente, desempregado, natural de Cuiabá-MT, nascido em 28/07/2006, portador do RG n.° 37903713 SSP MT, inscrito no CPF sob o n.° 098.479.981-83, filho de Juliana Bianca Moraes da Silva, residente e domiciliado à rua 05, n° 12, quadra 11, setor 2, bairro Três Barras, e/ou Residencial Santa Inês, apartamento 401, bloco 56, ambos em Cuiabá/MT, com os contatos telefônicos (65) 99945-3016 e (65) 99979-3541,
pela prática capitulada no artigo 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006.

DOSIMETRIA DA PENA

Primeira Fase:

A pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, varia de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, além de multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Nos termos do art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Nesta primeira fase, analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal: culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do réu, bem como motivos, circunstâncias e consequências do crime. Embora o art. 42 da Lei 11.343/06 determine que o juiz considere a natureza e a quantidade da substância na fixação da pena,
opto por analisar a quantidade de droga apenas na terceira fase da dosimetria
, ao avaliar a aplicação do redutor do § 4o do art. 33, evitando assim a ocorrência de
bis in idem.

Analisando os elementos pessoais do réu, verifico que este é primário, sem registros anteriores que indiquem uma conduta social negativa ou personalidade desajustada, não havendo, assim, justificativa para majoração da pena com base em circunstâncias agravantes. Da mesma forma, as demais circunstâncias judiciais, como motivação, consequências do crime e comportamento da vítima, são neutras e não interferem na culpabilidade do réu.

Dessa forma, FIXO a pena-base em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a atenuante da confissão espontânea, conforme art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, pois o réu admitiu, ainda que parcialmente, sua participação no delito. Contudo, deixo de aplicá-la, uma vez que a pena já se encontra fixada no mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial, segundo o qual a atenuante não pode reduzir a pena abaixo do limite mínimo previsto em lei.

Não havendo outras agravantes ou atenuantes a serem consideradas, mantenho a pena em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira Fase:

Na terceira fase, analiso a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, conhecida como tráfico privilegiado. Para concessão desse benefício, exige-se que o réu seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Embora o réu seja primário e possua bons antecedentes,
afasto a aplicação do redutor do tráfico privilegiado em razão da quantidade, natureza e alta lesividade da droga apreendida
. No caso concreto, foram apreendidos aproximadamente 1,5 kg de pasta base de cocaína, substância notoriamente de alto poder viciante e grande potencial destrutivo. A quantidade de droga apreendida excede significativamente a média encontrada em casos de tráfico privilegiado, denotando o envolvimento em atividade de considerável dimensão, não condizente com uma atuação meramente ocasional ou de pequena escala.

No presente caso, foram apreendidos
1.495 gramas de pasta base de cocaína
, quantidade que indica uma significativa capacidade de movimentação no mercado ilícito de entorpecentes. A análise da substância revela que cada grama de pasta base pode ser fracionada em
10 porções individuais
, resultando em
14.950 porções
no total. Além disso, a pasta base de cocaína apreendida tem um valor de referência de
R$ 16.000,00 por quilograma
, o que, no contexto dos autos, resulta em uma valoração aproximada de
R$ 23.920,00
para a quantidade total apreendida (1,495 kg). Esse valor bruto representa um indicativo adicional do porte e gravidade da atividade ilícita, considerando o poder lesivo e o alto valor de mercado da substância apreendida (disponível em: https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3), a reforçar a sua destinação mercantil).

A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que a expressiva quantidade de droga, especialmente cocaína ou suas variantes, associada à presença de instrumentos utilizados para o preparo e fracionamento, como balança de precisão e facas, indica o grau de envolvimento do agente com o comércio ilícito de entorpecentes e afasta o benefício do tráfico privilegiado.

Assim, a elevada quantidade de cocaína e os utensílios encontrados na residência do réu revelam seu vínculo com o tráfico em maior escala, com potencial de causar grave impacto à saúde pública e à segurança coletiva, o que desqualifica o caráter privilegiado do crime em análise.

Essa conclusão é corroborada pelo entendimento firmado por meio do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que consolidou o
Enunciado Orientativo n.o 30 da TCCR/TJMT
, segundo o qual:

‘A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006’.

Diante do exposto, a grande quantidade de droga apreendida, a existência de utensílios próprios para o tráfico e o acondicionamento adequado para o fracionamento e distribuição em larga escala demonstram que o réu se dedicava à atividade criminosa. Por essas razões,
afasto a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, mantendo a pena sem a referida diminuição.

Não havendo causas de aumento ou diminuição de pena aplicáveis, FIXO a pena definitiva ao sentenciado
JULIO CÉSAR MORAES DA SILVA
, brasileiro, convivente, desempregado, natural de Cuiabá-MT, nascido em 28/07/2006, portador do RG n.° 37903713 SSP MT, inscrito no CPF sob o n.° 098.479.981-83, filho de Juliana Bianca Moraes da Silva, residente e domiciliado à rua 05, n° 12, quadra 11, setor 2, bairro Três Barras, e/ou Residencial Santa Inês, apartamento 401, bloco 56, ambos em Cuiabá/MT, com os contatos telefônicos (65) 99945-3016 e (65) 99979-3541, no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
sendo o valor da multa fixado em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

(...)

4. DECRETO PERDIMENTO
dos valores apreendidos em favor do FUNESD, visto que não há comprovação de suas origens lícitas.

5.

Com relação ao veículo Hyundai HB20,
cor branca, placa EXW8E93, verifica-se que ele foi submetido a perícia, onde se comprovou a presença de cocaína na superfície traseira, reforçando o seu uso para o transporte de entorpecentes.

O bem encontra-se registrado em nome de
Edvaldo Augusto da Costa
, tio do réu, conforme contrato de compra e venda datado de 29 de julho de 2024, firmado com a EV Comércio de Veículos Ltda. Em depoimento, Edvaldo afirmou ter permitido o registro do veículo em seu nome a pedido do acusado Júlio César, sem conhecer a verdadeira motivação, acreditando que o pedido estivesse relacionado a questões pessoais, como problemas conjugais do réu. Edvaldo também destacou que tanto o réu quanto sua mãe possuem condições financeiras limitadas, indicando que o veículo pode ter sido adquirido com recursos oriundos de atividades ilícitas.

O art. 63 da Lei n.o 11.343/2006 dispõe que ‘os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte utilizados para o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins poderão ser declarados perdidos em favor da União’.

Os elementos probatórios presentes nos autos demonstram que o veículo Hyundai HB20 foi diretamente utilizado para o transporte de substâncias entorpecentes, sendo essencial para a prática do tráfico pelo réu.

Os depoimentos e provas materiais indicam que o réu era o proprietário de fato do veículo, utilizando o nome de seu tio para ocultar o bem e dificultar sua vinculação ao crime. A perícia constatou a presença de cocaína no interior do veículo, confirmando sua utilização para a logística do tráfico.

A jurisprudência é pacífica ao determinar o perdimento de bens empregados para facilitar o tráfico, mesmo que registrados em nome de terceiros, desde que comprovado o uso ilícito. No presente caso, a quantidade de droga apreendida e os resultados periciais demonstram que o veículo foi empregado diretamente na atividade ilícita, consolidando sua vinculação ao crime.

Diante do exposto, com fundamento no art. 63 da Lei 11.343/2006,
decreto o perdimento do veículo Hyundai HB20, cor branca, placa EXW8E93 e da chave canivete, em favor do FUNESD
, considerando comprovada sua utilização na prática do crime de tráfico de drogas, bem como o fato de que o veículo foi registrado em nome de terceiro com o objetivo de ocultação patrimonial (...)” (Id. n. 299756384).

O apelante pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena abaixo do mínimo legal. Contudo, não lhe assiste razão.

Conforme se verifica da sentença condenatória, o Magistrado singular reconheceu expressamente a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, mas deixou de aplicá-la por já ter fixado a pena-base no mínimo legal, em estrita observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Cumpre destacar que, além da confissão espontânea, o apelante também faz jus à atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, I, do Código Penal, pois que, segundo consta dos autos, nasceu em 28.7.2006 (Id. n. 299755860), contando com apenas 18 (dezoito) anos recém-completados à época dos fatos (21.8.2024). Tal circunstância, embora não mencionada expressamente na sentença, deve ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Porém, mesmo com o reconhecimento de ambas as atenuantes — confissão espontânea e menoridade relativa —, não é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, consoante entendimento pacificado na já mencionada Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Esse posicionamento encontra-se consolidado na jurisprudência desta Corte, em concordância com o precedente desta e. Segunda Câmara Criminal:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2o, II, DO CP). PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. PRETENSÃO DE OVERRULING DA SÚMULA 231/STJ. TESE RECUSADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...) 2. Ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, não é juridicamente possível a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ e a jurisprudência reiterada do STF e do próprio STJ.

3. A tese de superação (overruling) da Súmula 231/STJ não encontra respaldo na jurisprudência atual, conforme precedentes recentes da Terceira Seção do STJ (...)” (TJMT, Apelação n. 0001265-34.2016.8.11.0086, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 17 de outubro de 2025; data de publicação: 17 de outubro de 2025).

Portanto, não há como acolher o pleito defensivo neste ponto.

O apelante requer, ainda, a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, em seu patamar máximo.

O dispositivo legal dispõe:

“Art. 33. (...)

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Com efeito, a aplicação da referida minorante exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) ser o réu primário; (ii) possuir bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.

No caso, conquanto o apelante seja primário e possua bons antecedentes, a quantidade e a natureza da droga apreendida — aproximadamente 1,5 kg de pasta base de cocaína — evidenciam dedicação a atividades criminosas, afastando a incidência da causa de diminuição.

Condizente destacado na sentença, a expressiva quantidade de entorpecente, aliada à apreensão de instrumentos típicos da traficância (balança de precisão e facas com resíduos), demonstra envolvimento habitual com o comércio ilícito.

À vista disso, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou o Enunciado Orientativo n. 30, segundo o qual:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006”.

A jurisprudência desta Corte é firme nessa direção:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVAS ROBUSTAS E COERENTES. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. QUANTIDADE, VARIEDADE, APARELHOS DE FRACIONAMENTO E CADERNO DE ANOTAÇÕES EVIDENCIAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE

BIS IN IDEM
NA VALORAÇÃO SEPARADA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VETOR ÚNICO DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 2. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento da droga, além da apreensão de balança de precisão, dinheiro trocado e caderno de anotações, indicam habitualidade e dedicação à atividade criminosa, afastando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (...)” (TJMT, Apelação n. 1010863-38.2021.8.11.0015, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 13 de outubro de 2025; data de publicação: 13 de outubro de 2025).

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. HABITUALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AO PRIVILÉGIO OBSTANDO ASSIM A INCIDÊNCIA DA MINORANTE. (...) RECURSO DEFENSIVO EM PARTE EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO E NO REMANESCENTE DESPROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.

(...) Na hipótese dos autos, a relevante quantidade de drogas apreendidas (598,07gramas de maconha – fracionadas); apreensão de balança de precisão, caderno de anotações, as condições pessoais do apelante (sem ocupação lícita) e a existência de condenação criminal anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior, por crime idêntico, delineiam contexto fático de dedicação a atividades criminosas e obstam a aplicação da causa redutora do privilégio (art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006) (...)” (TJMT, Apelação n. 1011806-57.2022.8.11.0003, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 16 de abril de 2024; data de publicação: 16 de abril de 2024).

Logo, o pleito defensivo de aplicação da minorante do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas não merece prosperar.

Por fim, o apelante pleiteia a restituição do veículo Hyundai HB20, cor branca, placa EXW8E93, alegando pertencer a terceiro de boa-fé.

Nos termos do artigo 63, inciso I, § 1o, da Lei n. 11.343/06:

“Art. 63. Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre:

I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias;

(...) § 1o Os bens, direitos ou valores apreendidos em decorrência dos crimes tipificados nesta Lei ou objeto de medidas assecuratórias, após decretado seu perdimento em favor da União, serão revertidos diretamente ao Funad”.

No caso, a perícia realizada no veículo confirmou a presença de fragmentos de pasta base de cocaína na superfície traseira (Id. n. 299756368, pp. 2-4), o que demonstra seu uso no transporte de entorpecentes. Nada obstante o automóvel tenha sido registrado em nome de Edvaldo Augusto da Costa, tio do apelante, os elementos probatórios indicam que o real proprietário era o próprio Julio César, que utilizou o nome de terceiro para ocultar a titularidade do bem de acordo com o contrato e documentos acostados aos autos (Ids. n. 299755886–299755889).

O próprio Edvaldo, em depoimento, afirmou que atendeu a pedido do apelante, sem conhecer a motivação, limitando-se em enviar sua fotografia e assinar digitalmente o contrato, sem possuir CNH ou jamais ter tido posse do veículo (Id. n. 299755883).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao admitir a restituição apenas quando comprovada a boa-fé do terceiro, o que exige demonstração inequívoca da propriedade legítima, da origem lícita e do desconhecimento da utilização ilícita do bem. No caso concreto, tais requisitos não se encontram presentes.

Nessa lógica
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – IRRESIGNAÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – ALMEJADA DEVOLUÇÃO DO BEM APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – PROCESSO EM CURSO – INTERESSE À PERSECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

‘A restituição de coisas apreendidas no curso da ação penal terá lugar ante a comprovação da propriedade do bem pelo requerente, da ausência de interesse em sua custódia e dele não se encontrar sujeito à pena de perdimento, exsurgindo impositiva a mantença da apreensão enquanto interessar ao processo, notadamente quando ainda pendente de sentença’ [N.U 0007089-96.2018.8.11.0055, minha relatoria, Julgado em: 5/10/2021. DJe: 8/10/2021].

‘A restituição de coisa apreendida está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal’ [STJ, RMS 52.442/CE, Relator. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019] (...)” (TJMT, Apelação n. 1030511-72.2023.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 12 de abril de 2024; data de publicação: 12 de abril de 2024).

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso interposto por Julio César Moraes da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026